Tribunal: TJMT
Processo: 1070167-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070167-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Seguro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIEL BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 025.413.201-40 (RECORRENTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0169-60 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1070167-73.2022.8.11.0001

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

Recorrido
:
JOSIEL BORGES DE OLIVEIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
INTERESSE PROCESSUAL.

TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINAR AFASTADA.
RECUSA INDEVIDA DE PAGAMENTO
DE
INDENIZA
ÇÃO
DE SEGURO.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
DANO MORAL
IN RE IPSA
.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
CORREÇÃO MONETÁRIA
DO
VALOR DA CONDENAÇÃO.
TERMO INICIAL.
INCIDÊNCIA
A PARTIR DO ARBITRAMENTO.
PRINCÍPIO

NON REFORMATIO IN PEJUS
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Dispenso o relatório, em atenção ao que disp
õe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de reclamação proposta por JOSIEL BORGES DE OLIVEIRA em desfavor de ATACADAO S.A e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A na qual aduz, em síntese, que teve negativa de pagamento da indenização por alegar a Recla
mada inexistência de cobertura.
Fundamento e decido.

Julgamento Antecipado Os autos estão maduros para a prolação de sentença.
Observado o rito estabelecido
na
Lei
no
9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princ
ípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercíci
o do direito de ação, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. Consigno que a designação de audiência instrutória, no presente caso, caracteriza-se mero evento procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo eis
que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, o que será
melhor

abordado no mérito propriamente. A respeito: STJ,
AgInt
no
AREsp
1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020;
AgRg
no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020,
DJe
01/02/2021;
AgInt
no
AREsp
1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020,
DJe
04/12/2020.
Preliminares.
- Retificação Do Polo Pas
sivo Indefiro o pedido de retificação do polo passivo (Banco CSF S.A) uma vez que há evidente confusão entre os respectivos entes (teoria da aparência). - Ilegitimidade Passiva. A preliminar de arguida pela Reclamada não merece guarida, devendo ser r
ejeitada, uma vez que a requerida integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, corresponsável por qualquer vício ou defeito que cause prejuízo ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Cons
umidor.
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA
DO
BEM. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
CADEIA DE CONSUMO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS.
SÚMULA 83 DO STJ.
AGRA
VO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-
se a
responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício.
Precedentes.
2. Ademais, tendo
o TJSP concluído que a responsabilidade da ora recorrente se deu em razão do princípio da solidariedade existente entre os integrantes da cadeia de prestadores de serviços, rever tal entendimento demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o que é i
nviável, na via eleita, ante o óbice da Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Este Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve
ocorrer
a
imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 4. Cuid
ando o presente caso de resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, como concluído pelo Tribunal de origem, a consequência jurídica, estampada na referida súmula, é
a
imediata e integral restituição das par
celas pagas pelo promitente comprador.
5. Agravo interno não provido.”

(
AgInt
no REsp 1812710/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020,
DJe
03/12/2020).
O caso também não é de litisconsórcio necessário passivo, pois todo
s os integrantes
da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis por falha
na
prestação do serviço, conforme artigo 7o, parágrafo único, do CDC.
Dessa forma, o consumidor pode escolher um ou todos os responsáveis pelo ato ilícito.

Portanto, rejeito
a preliminar.

Motivação.
O cerne da controvérsia consiste em analisar
a
alegada ilicitude da Reclamada ao negar o pagamento da indenização mesmo
a
apólice prevendo a situação ocorrida (sinistro). Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prov
a incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art.
373, CPC.
Além disso, segundo a regra contida nos artigos
336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Analisando o con
teúdo fático probatório, verifico que restou incontroverso nos autos que: 1) havia cobertura para desemprego involuntário (ocorrido nos autos), id. 109025919; 2) Não havia franquia para utilização do referido seguro; 3) o
autor
já havia cumprido a carência
prevista (31
dias
); 4) o autor tinha
vinculo
empregatício há mais de 12 meses previstos na apólice; 5) valor máximo indenizável de R$ 5.000,00.
Dadas as circunstâncias fático-jurídicas tenho que
houve
negativa injustificada e abusiva, uma vez que o id.

105704985
a
atendente informa equivocadamente que não havia cobertura. No mais, corroborado à também incontroversa existência abertura do sinistro e procura administrativa, tenho que o caso dos autos ultrapassou o mero descumprimento contratual, impondo a
condenação da Reclamada pelos danos extrapatrimoniais. Dessa feita, consigno que para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, a Reclamada deveria provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ou que tendo prestado o se
rviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC), o que não se verificou no presente caso. A hipótese em exame ultrapassa um mero dissabor, porquanto, a parte reclamante buscou resolver admi
nistrativamente o que traz um sentimento de impotência, sobretudo, pelos deveres impostos a toda relação contratual,
como
boa-fé e transparência, aliada à ausência de impugnação que pudesse indicar uma justificativa.
Assim, as circunstâncias fático-jurídic
as revelam um dano de ordem moral indenizável.
Assevero ainda que, em consonância com o Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços devem prestar os serviços de forma segura, e, assim não fazendo, devem reparar os danos causados, motivo p
elo qual aceito como verdadeiros os fatos narrados na inicial. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da
inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Ju
iz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos
nos autos,
a
importância arbitrada deverá servir para desestimular a Reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, bem
como
medida de caráter pedagógico sem que a parte reclamante se enriqueça ilicitamente. Em relação aos danos
materiais, observo que a parte autora logrou êxito na sua comprovação, devendo abranger o saldo devedor do cartão de crédito na data do evento (desemprego, em 08/07/2022), não havendo necessidade de pagamento de franquia para sua
utilização Dessa
feita,
observando que
o
saldo devedor (R$ 1.561,07, em 20/09/2022) encontrava-se abaixo do limite indenizável (R$ 5.000
,00
) a reclamada deverá quitar integralmente o referido saldo. Dispositivo Em face do exposto, afasto as preliminares e nos termos do artigo 4
87, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) condenar as Reclamadas efetivarem a liquidação do saldo devedor da fatura do cartão objeto da lide até o limite da apólice de R$ 5.000,00; b) condenar as Reclamadas a pagarem o valor de R$ 5.00
0,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1%
a.m
, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data; b) indeferir os demais pedidos.
Sem
custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei
no
9.099/95). Submeto à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art.
40 da Lei 9.099/95.
Anderson Tanaka Gomes Fernandes Juiz Leigo SENTENÇA Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra d
o Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa
a via
recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias.
Intimem-se as partes da sentença.
Cuiabá - MT.
MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES Juiz de Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

int
erposto
pela
parte

reclamada
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A.
Arguiu

preliminar
de
ausência
de interesse processual
em

razão
da
perda
do
objeto
. No
mérito
,
aduziu
que: a)
não

houve

dano
moral
sofrido
; b) o
quantum

indenizatório
se
mostra

excessivo
;
e c) a
correção

monetária

deve ser fixada a partir do ajuizamento da ação
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Interesse processual
.

Nos
termos
da
Teoria da
Asserção
, o simples
fato
de a
parte

reclamante

ter

imputado
à
parte

reclamada
a
prática
de
ato

ilícito
,
independentemente
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
, é
suficiente
para a
demonstração
da
utilidade

e
benefício
do pronunciamento judicial,
evidenciando
o interesse processual.
Ademais
,
não

há
que se
falar

em

perda
do
objeto
da
ação

quando
a
pretensão
da
parte

demandante
é
atendida

somente

depois
de
ter

ingressado

em

juízo
para
fazer

valer

seu

direito
.

5
.
Dano moral
in
re

ipsa
.

Nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais, a falha na prestação de serviço consistente na recusa indevida de pagamento de indenização de seguro configura o dano moral
in
re

ipsa
(N.U 1056374-67.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024; N.U 1002558-77.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Ú
nica, Julgado em 05/07/2019,
publicado
no DJE 08/07/2019).

6. Quanto
ao

ponto
, o
juízo
singular
bem

ponderou
que "
houve

negativa

injustificada
e
abusiva
,
uma

vez
que o id. 105704985
a

atendente

informa

equivocadamente
que
não

havia

cobertura
. No
mais
,
corr
oborado
à
também

incontroversa

existência

abertura
do
sinistro
e
procura

administrativa
,
tenho
que o
caso

dos autos

ultrapassou
o
mero

descumprimento

contratual
,
impondo
a
condenação
da
Reclamada

pelos

danos

extrapatrimoniais
".
Dessa forma,
ocorrendo
a
rec
usa

indevida
de
pagamento

de indenização
de
seguro
, é
devido
o
dano
moral.

7.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da
culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
desvio
de tempo
produtivo
do
consumi
dor

na

tentativa
de
solucionar
a
questão
,
somado

ainda

ao

fato
de que
estava

desempregado

quando
da
solicitação
da
indenização
,
fato

este
, a
propósito
, que
ensejou
a
solicitação
do
pagamento
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reforma
.

8.
Termo inicial dos juros de mora e correção monetária do dano moral.
Em relação ao termo inicial da correção monetária independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual
), a incidência ocorre a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
”.(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008). Ademais, de
ve ser observado que se fosse acolhida esta pretensão, haveria prejuízos à parte recorrente, visto que, caso o termo inicial da correção monetária fosse a partir da distribuição da ação, o
valor indenizatório
seria maior, hipótese que claramente prejudicar
ia a única parte que recorreu, razão pela qual, de toda forma, não seria acolhida a pretensão em razão do princípio
non reformatio in pejus
.

9.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

10.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
18%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

11.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data

registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2024